Tribunal: TJDFT
Processo: 0726284-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa. 1.1. Embora o réu seja tecnicamente primário e possua bons antecedentes, comprovado seu envolvimento habitual com o tráfico de drogas, inclusive com registros anteriores de ato infracional análogo ao tráfico e investigações policiais que indicam sua participação em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes e à lavagem de dinheiro, incabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.916.596/SP, reconheceu a possibilidade de utilizar o histórico de atos infracionais para afastar o tráfico privilegiado, desde que devidamente fundamentado na gravidade dos atos pretéritos e na proximidade temporal com o crime em apuração, circunstâncias verificadas no caso concreto.
3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a fixação do regime semiaberto afasta a prisão preventiva, salvo em casos excepcionais devidamente fundamentados (HC 197797 AgR). 4. 1. No caso, a prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamentação idônea, tendo o réu permanecido encarcerado durante toda a instrução processual. Persistem os motivos que ensejaram a segregação cautelar, especialmente diante da gravidade concreta do delito e da apreensão de grande quantidade de drogas de alto valor comercial, e do risco de reiteração criminosa diante da escalada criminosa do réu, demonstrando sua periculosidade (arts. 312 e 313 do CPP).
4. Recurso conhecido e não provido.